Tribunal: TJPA
Processo: 0800828-32.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA INAPTA A PRODUZIR DISPAROS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo artesanal apreendida, constatada em laudo pericial, é suficiente para afastar a tipicidade do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida encontrava-se com o duto da chaminé obstruído por oxidação e incrustações, impedindo a deflagração de disparos, o que a tornava absolutamente ineficaz. Assim, não se configurou a ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública. 4. Embora o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo seja considerado crime de mera conduta e perigo abstrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona tal entendimento nas hipóteses em que comprovada, por perícia, a total inaptidão do artefato para produzir disparos, reconhecendo-se, nesse caso, a atipicidade da conduta. 5. Demonstrada a ineficácia absoluta da arma, trata-se de crime impossível, pela inaptidão do meio, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do CPP. III. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.788.547/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2019; STJ, HC 445.564/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/5/2018; STJ, REsp 1.451.397/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/9/2015; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/8/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800828-32.2022.8.14.0064

APELANTE: WEVERLANDY RODRIGUES CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA INAPTA A PRODUZIR DISPAROS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo artesanal apreendida, constatada em laudo pericial, é suficiente para afastar a tipicidade do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida encontrava-se com o duto da chaminé obstruído por oxidação e incrustações, impedindo a deflagração de disparos, o que a tornava absolutamente ineficaz. Assim, não se configurou a ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.

4. Embora o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo seja considerado crime de mera conduta e perigo abstrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona tal entendimento nas hipóteses em que comprovada, por perícia, a total inaptidão do artefato para produzir disparos, reconhecendo-se, nesse caso, a atipicidade da conduta.

5. Demonstrada a ineficácia absoluta da arma, trata-se de crime impossível, pela inaptidão do meio, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do CPP.

III.

DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.788.547/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2019; STJ, HC 445.564/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/5/2018; STJ, REsp 1.451.397/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/9/2015; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Weverlandy Rodrigues Castro, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25059781 - Págs. 6 a 9):

(...)

No caso presente, a materialidade está presente, conforme prova documental.

A arma de fogo apreendida foi apresentada à autoridade policial conforme termo de apreensão de id. 83719917 - Pág. 13.

O referido documento aponta que se trata de arma artesanal, que foi objeto de estudo pericial de funcionamento, potencialidade lesiva e de recenticidade de disparo (id. 95869078).

O sr. Perito se debruçou sobre o artefato e apurou que o mecanismo de disparo funcionava perfeitamente, mas “não efetivava o tiro em função do ouvido (duto) da chaminé, localizado na culatra do cano encontrar-se obstruído por incrustações e oxidação, impedindo que os gases incandescentes da deflagração da espoleta passassem para o interior da câmara e atingisse a pólvora e efetivasse o tiro” (id. 95869078, item 4.2).

Apesar de se tratar de arma de fogo SEM POTENCIALIDADE LESIVA, entendo que o crime em cotejo é perito abstrato, sendo dispensável a potencialidade lesiva, já que o objeto do delito não é a incolumidade física e sim a paz social.

Tal entendimento segue o STJ, que professa ser prescrindível apurar a potencialidade lesiva do artefato, já que a simples posse de arma, ainda que desmuniciada, caracteriza o crime.

Transcrevo os julgados:

(...)

Assim, está configurada a materialidade.

A autoria, por seu turno, surge dos depoimentos colhidos em instrução, quando o militar ELIEZER DA ROZA foi assertivo em dizer que o réu apontou a arma em direção à testemunha durante a abordagem policial, fato que resultou em um disparo de revide pelo policial, atingindo a perna do réu, que foi socorrido para cuidados médicos e a seguir levado para a Delegacia de Polícia, havendo a apreensão da arma.

Apesar do réu negar a posse da arma, sustentando que se tratou de flagrante forjado e que o artefato só lhe foi mostrado na Delegacia, tenho que se trata de versão que carece de comprovação.

O réu não trouxe nenhuma testemunha a referendar sua versão e sequer está provado que estava de costas quando sofreu o tiro, valendo destacar que o laudo de id. 83719917 - Pág. 17 é silente quanto à direção do disparo.

Com efeito, o depoimento do policial que fez a abordagem é coerente e crível, coroado ao final com a efetiva apreensão da arma de fogo que o acusado portava.

A posse ilícita das armas de fogo não é justificável, não havendo prova a corroborar a tese de autodefesa.

Comprovada a posse da arma de fogo, tenho como plenamente justificada a ação policial que resultou na prisão do réu como também no disparo efetuado contra este, pois tudo se deu no exercício da legítima defesa, quando o policial se defendeu proporcionalmente de uma injusta agressão iminente, já que o réu apontou o artefato ao visualizar a guarnição.

Portanto, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu se subsume ao preceito da norma contida no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, não pairando dúvidas de que o acusado seja o autor e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (CP, artigos. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º).

(...)<sic>

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

Entretanto, no caso dos autos, a perícia técnica juntada (Num. 25059611 - Pág. 2) atesta que a arma de fogo apresentava ouvido (duto) da chaminé, localizado na culatra do cano, obstruído por incrustações e oxidação, que impedem o mecanismo de disparo de efetivar o tiro, o que, de fato, leva à conclusão da atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes.

3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.3. Ordem concedida. (HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. MUNIÇÕES DEFLAGRADAS E PERCUTIDAS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar) e das munições apreendidas (deflagradas e percutidas), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

3. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.451.397/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 1/10/2015.)

Desse modo, imperiosa a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, inciso III do CPP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025